Tribunal: STF
Processo: RE 1228372
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo. Precedente.



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.